Tribunal: TJMT
Processo: 1024162-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1024162-64.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrantes: Fabiana Felix de Arruda Souza, Diana Alves Ribeiro e Jullianny Kelly Sousa Santos
Paciente: Ronaldo Pereira da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Ronaldo Pereira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito versado no artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, as impetrantes asserem que o beneficiário foi preso em flagrante no dia 11.11.2020 e, à míngua de representação da autoridade policial ou de requerimento ministerial, o juízo a quo promoveu, de ofício, a conversão da custódia em preventiva, o que consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ao Código de Processo Penal.
De outro turno, asserem que a prisão flagrancial deve ser tida por ilegal, dada a ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida, bem como em razão da busca domiciliar ter sido realizada sem autorização judicial.
Enfatizam, ainda, a inidoneidade da fundamentação esposada para adoção da ultima ratio, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos hábeis a demonstrar a necessidade do título prisional e a inadequação das medidas menos gravosas (artigo 319 do CPP).
Complementam que, ante os predicados abonadores do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, a medida extrema revela-se desproporcional.
Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do beneficiário, ou, subsidiariamente, seja a medida extrema revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
Juntaram documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Primordialmente, quanto à tese da inobservância das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19 e da ilegalidade da prisão decretada de ofício, nesta análise de cognição sumária, a prudência recomenda e os dados empíricos determinam que se proceda o detido exame dos elementos de cognição coligidos, com a inicial e as informações, para, então, desde que factível, proceder-se ao colegiado o controle jurisdicional da prática censurada.
Concernente à ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida, registre-se que, para além do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente ter sido acostado ao id. 66650488, o expediente foi assinado por dois investigadores de polícia, com notória fé pública, que constataram que o material apreendido consiste na substância “maconha”.
Ainda, vislumbra-se que, além da devida confecção do Auto de Constatação Preliminar aludido, foi requisitado pela autoridade policial a elaboração do Laudo de Exame Pericial de Exames Químicos por peritos oficiais (id. 66650488), requisição ainda pendente de resposta, não havendo que se falar, ao menos a princípio, em ilegalidade da prisão em flagrante ocorrida na espécie.
Em relação à suposta nulidade do flagrante diante da ausência de autorização judicial para a ação que culminou na prisão do paciente, contexto que estaria a relevar ausência de justa causa para a entrada em domicílio e a consequente necessidade de relaxamento do claustro, tem-se que, aparentemente, a partir dos depoimentos dos policiais militares prestados em sede policial, a diligência efetivada pelos agentes no caso em apreço não se confunde com o instituto da ação controlada, que necessita de prévia autorização judicial.
Segundo consta, policiais militares estavam recebendo informações frequentes de que os coinvestigados José Carlos de Freitas Júnior e Marcos Pereira de Freitas pertenciam à organização criminosa Comando Vermelho. No dia do fato, os agentes estavam em frente a um bar, conhecido como ponto de apoio para a venda de entorpecentes, quando observaram vários usuários entrando e saindo da residência do paciente, acessada através do referido estabelecimento.
Diante disso, entraram no local e encontraram 16 (dezesseis) porções de substância análoga à maconha.
Assim, nessa análise perfunctória, inexiste ilegalidade a ser sanada no ponto, porque, à primeira vista, o estado de flagrância foi constatado durante diligências realizadas com o fito de confirmar informações recebidas e após a visualização, pelos agentes policiais, da entrada e saída de usuários de entorpecentes na referida localidade.
Todavia, revela-se imprescindível à decretação de toda e qualquer segregação preventiva que o decisum se encontre fundamentado ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a aplicação da medida extrema.
Isso porque o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, invariavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização episódica da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
In casu, nota-se que o paciente foi preso em flagrante em 11.11.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, § 1o, inciso III, da Lei de Drogas.
O magistrado de origem, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitiva, converteu a prisão flagrancial em preventiva com esteio na conveniência da instrução criminal, no necessário resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do flagranteado José Carlos de Freitas Júnior, verifica-se que o mesmo responde processo criminal na Comarca de Rio Branco, sendo: Proc. N° 651-97.2017.811.0052 – Código: 43646 (Tráfico de Drogas) Proc. 3585-91.2018.811.005 – Código: 56068 (Associação e tráfico de Drogas) e Proc. 2023-13.2019.811.0052 Código – 60403 (Extorsão) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados Marcos Pereira de Freitas e José Carlos Pereira de Freitas Júnior, praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33, da Lei N° 11.343/2006 e Ronaldo Pereira da Silva pelo cometimento do artigo 33, § 1° da Lei N° 11.343/2006.
Ademais, o depoente PM Antônio Evandro Lima Vieira, declarou, perante a d. autoridade policial, que recebeu informações que José Carlos e seu irmão Marcos pertencem à organização criminosa usando bar próximo a localidade onde residem para fazer o comércio de entorpecentes, diante disso, fora feito monitoramento no local, ato contínuo, foi constatado grande movimentação de usuários de drogas no local, e que após a certeza do flagrante delito, adentraram na residência, logrando êxito em deter os acusados.
(...)
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos.
(...)
A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados (16 porções de Maconha), conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social
(...)
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
(...)
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora” (sic).
Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão combatida, vê-se que o título prisional está fundado em motivação ilegítima, uma vez que amparado tão somente na gravidade abstrata do delito, que, à toda evidência, dissociada das circunstâncias fáticas e desprovida de indicação concreta, impossibilita o reconhecimento da configuração do periculum libertatis.
Importante salientar que a fundamentação atinente à existência de inquéritos e ações penais em curso, a despeito de validada pela jurisprudência dominante, não consiste em motivação idônea na hipótese, porquanto referente à pessoa diversa ao paciente, qual seja, o coinvestigado José Carlos de Freitas Júnior.
Frise-se que a mera menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, pois está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Igualmente, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).
Aliás, conforme a nova redação do art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Não se pode olvidar que compete ao juízo a quo justificar, com fundamentos concretos, específicos e idôneos, a inadequação das alternativas mais brandas, providência não realizada no caso em comento.
E, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática, as circunstâncias pessoais do paciente denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por medidas outras, pois, “as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva” (STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).
Rememore-se ainda o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos pandêmicos (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nessa senda, não restando demonstrada fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao beneficiário é medida que se impõe.
Por seu turno, ao menos nesta análise sumária, a hipótese que melhor se adequa ao caso em tela é a de imposição das medidas cautelares diversas ao paciente, especialmente: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; e (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Ronaldo Pereira da Silva pelas medidas cautelares diversas elencadas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
Oficie-se imediatamente o magistrado de primeiro grau para que expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, com manifestação expressa sobre a existência ou não de prévio requerimento ministerial ou representação policial quanto à imposição da prisão preventiva.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada